Tribunal: TJPA
Processo: 0005224-88.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTAREVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM FACE DA GRAVIDADE DO DELITO. OFENSA AO ART. 33, §2º, ALÍNEA ?B?, DO CP. PROCEDÊNCIA. GRAVIDADE DO DELITO QUE NÃO CONSTITUI, POR SI SÓ, EM MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR O REGIME MAIS GRAVE PARA O QUANTUM DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.1. A sentença e o acórdão que a manteve se basearam na gravidade abstrata do delito para impor o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Desse modo, deve ser reconhecida a afronta ao texto do art. 33, §2º, alínea ?b? do CP, que diz que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) ou igual a inferior a 08 (oito) anos, deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, visto que a gravidade do delito não constitui motivação idônea para a fixação do regime mais rigoroso. Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.2. Ação conhecida e julgada procedente para modificar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0005224-88.2019.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
REQUERENTE: RAFAEL MOURA MATOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISORA: DESEMBARGADORA VANIA FORTES BITAR
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM FACE DA GRAVIDADE DO DELITO. OFENSA AO ART. 33, §2º, ALÍNEA ¿B¿, DO CP. PROCEDÊNCIA. GRAVIDADE DO DELITO QUE NÃO CONSTITUI, POR SI SÓ, EM MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR O REGIME MAIS GRAVE PARA O
QUANTUM
DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A sentença e o acórdão que a manteve se basearam na gravidade abstrata do delito para impor o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Desse modo, deve ser reconhecida a afronta ao texto do art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CP, que diz que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) ou igual a inferior a 08 (oito) anos, deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, visto que a gravidade do delito não constitui motivação idônea para a fixação do regime mais rigoroso. Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.
2.

Ação conhecida e julgada procedente para modificar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o pedido de revisão criminal para modificar o regime de cumprimento da pena do inicial fechado para o semiaberto, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAN CRUZ JÚNIOR.

Belém, 16 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

RAFAEL MOURA MATOS
, inconformado com a sentença, já transitada em julgado, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 30 (trinta) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, interpôs a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente aduz que a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade tão somente por causa da gravidade do delito, infringe expressamente o disposto no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CP, pois o quantum estabelecido na sentença determina a fixação do regime semiaberto.

Pede a procedência da ação a fim de que o regime de cumprimento da pena seja modificado para o semiaberto.

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido.

À revisão da Exma. Desa. Vania Fortes Bitar.

É o relatório.

V O T O

Reunidas as suas condições, conheço da ação.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 29/06/2009, nesta Capital, o requerente, acompanhado dos nacionais Amarildo da Silva Bezerra e Alcinei Cavalcante Pinto, subtraíram, mediante ameaça exercida com arma de fogo, a quantia de R$ 24.204,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quatro reais) de um posto de gasolina.

Os três foram denunciados, sendo que o recorrente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 30 (trinta) dias multa. O regime mais gravoso foi imposto tão somente por causa da gravidade da conduta.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA SENTENÇA

O requerente aduz que a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade tão somente por causa da gravidade do delito infringe expressamente o disposto no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CP, pois o quantum estabelecido na sentença determina a fixação do regime semiaberto.

De fato. O regime inicial fechado foi estabelecido na sentença ante a gravidade do delito (fls. 10-verso) e mantido em sede de apelação (fls. 15-verso), julgada pela 3ª Turma de Direito Penal em 03/10/2013 e relatada pelo Desembargador João Maroja como adiante se lê:
¿A pena definitiva permite, mas não obriga, a imposição do regime semiaberto, porquanto o fundamento desta decisão se baseia na análise das circunstâncias judiciais, como expressamente determina o §3º do art. 33 do Código penal.
A despeito deste réu não responder a outras acusações criminais e ter a seu favor a maioria das circunstâncias judiciais, entendo que o fato de o roubo constituir crime que envolve violência contra a pessoa, além da execução audaciosa e perigosa que lhe foi conferida, recomenda a imposição do regime inicial fechado.¿

Como se observa, tanto a sentença como o acórdão se basearam na gravidade abstrata do delito para manter o regime inicial fechado. Desse modo, deve ser reconhecida a afronta ao texto do art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CP, que diz que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) ou igual a inferior a 08 (oito) anos, deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, pois a gravidade do delito não constitui motivação idônea para se fixar o regime mais rigoroso que o
quantum
da pena admite.

No mesmo sentido são as súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

Ante o exposto, julgo procedente a revisão criminal para modificar o regime de cumprimento da pena do inicial fechado para o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator